Tribunal: TJSP
Processo: 0094541-79.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado tentado. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autorias e materialidade demonstradas. Atenuação das penas. Impossibilidade. Fixação de regime inicial mais brando. Impossibilidade. Substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. Não cabimento. Não provimento aos recursos.